Tribunal: STF
Processo: RE 1598457
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO: PENSÃO MILITAR E APOSENTADORIAS. ART. 29 DA LEI 3765/1960. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 921 DO STF. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação de procedimento comum, julgou procedente, em parte, o pedido para reconhecer o direito da autora de receber, por reversão, o benefício da pensão por morte deixada por seu genitor, cumulativamente apenas com o benefício de aposentadoria pago à Autora, ora apelante, pela Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, devendo a Autora comprovar, na fase de cumprimento de sentença, que deixou de receber a aposentadoria por idade paga pelo INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em perquirir se, in casu, existe amparo legal para se autorizar a tríplice acumulação de vencimentos e/ou proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tríplice cumulação é inviável. O direito à pensão militar é regido pela lei em vigor à época do óbito do instituidor do benefício. No caso, o pai da autora faleceu em 08/03/2001. Assim, aplica-se a redação original do artigo 29 da Lei nº 3.765/60, de forma a permitir a cumulação da pensão militar com apenas uma das aposentadorias.
4. Mais ainda, aqui o outro benefício, além dos cumuláveis, se dá à conta de pensão por reversão, à beneficiária maior, capaz e com recursos próprios. Até essa situação é objeto de ampla crítica por parte da sociedade, e não cabe ao julgador fazer interpretação que implica cortesia ampliativa, às custas de recursos públicos, oriundos do suor do contribuinte.
5. O Supremo fixou a tese de que é vedada a tríplice acumulação de vencimentos e/ou proventos em qualquer hipótese (ARE n.º 848.993 - Tema 921)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Negar provimento. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: Não há amparo legal para autorizar a tríplice cumulação de benefícios previdenciários.
Dispositivos relevantes citados: artigo 29 da Lei nº 3.765/60.
Jurisprudência relevante citada: TRF/2ª Região, APELREEX 5011151-97.2023.4.02.5101; Sexta Turma Especializada; Relator Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO; julgado em 22/03/2024; ARE n.º 848.993 (Tema 921 do STF).

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 142, § 3º, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente